Tribunal: TJES
Processo: 5001156-03.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-03.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILDA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5001156-03.2023.8.08.0011.

APELANTE: GENILDA DE SOUZA PEREIRA.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. -
Trata-se de apelação cível interposta por Vanuza Pereira Werneck contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela instituição financeira Dacasa Financeira S.A., para cobrança de crédito decorrente de contrato bancário. A recorrente alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e pleiteou a descaracterização da mora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em discussão:
(I) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, por superar significativamente a média de mercado à época da contratação;
(II) saber se, reconhecida a abusividade, deve ser descaracterizada a mora da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros pactuada (14,73% a.m.) é mais que o dobro da taxa média de mercado (6,80% a.m.) para operações semelhantes em junho de 2019, o que evidencia abusividade conforme precedentes do STJ e jurisprudência deste Tribunal.
4. Caracterizada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 28/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente em junho de 2019, com a consequente descaracterização da mora.

Tese de julgamento
:

1.
A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando excede significativamente a média de mercado para operações semelhantes, podendo ser limitada judicialmente.

2.
Reconhecida a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, deve-se afastar a configuração da mora do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003215-61.2013.8.08.0011.

APELANTE: VANUZA PEREIRA WERNECK.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

GENILDA DE SOUZA PEREIRA interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 7935670, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão contida na ação monitória contra ela ajuizada por pela DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Nas razões recursais (id 7935673), sustentou a apelante, em síntese, que (1) “o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela apelada no patamar equivalente a 14,73% ao mês e 420,25% ao ano, sendo que, com relação ao custo efetivo total, a taxa de juros mensal ficou em 15,14% e a anual em 442,89%. Verifica-se que as taxas cobradas pela apelada superam em mais de uma vez e meia a previsão média do mercado, sendo explícita a abusividade”; e (2) “resta evidente a descaracterização da mora por parte da apelante, devendo esta ser considerada a partir da citação da presente demanda, eis que as cláusulas abusivas impediram o regular adimplemento do contrato, justamente em razão da onerosidade excessiva, inexistindo culpa pelo saldo devedor”.

Requereu o provimento do recurso para que seja (1) reconhecida a abusividade da taxa de juros acima de uma vez e meia a média do mercado e (2) descaracterizada a mora.

Assiste razão à apelante.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
14,73
% (
catorze
inteiros e
setenta e três
décimos por cento) ao ano (id 7934979) enquanto que ao tempo da contratação (
13
-0
6
-201
9
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal
não consignado
para pessoa física era de
6,80
%
1
(
seis inteiros e oitenta décimos por cento
) ao
mês
, ou seja, a taxa contratada é superior ao
dobro
da taxa média apurada, sendo patente a abusividade.

Diante do reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, que é encargo cobrado no período de normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora. Confira-se a propósito o seguinte venerando acórdão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto. 1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares. 2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 21-06-2021, data da publicação/fonte: DJe de 01-07-2021).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando a sua limitação à taxa média de mercado para “Crédito pessoal não consignado - Pessoas físicas” em junho de 2019 (6,80% a.m. e 119.9% a.a.).

Em razão da sucumbência recíproca, c
ondeno
ambas as partes, na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada
uma
, ao pagamento das custas processuais e
de
honorários advocatícios,
que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
suspendendo, contudo, sua exi
gi
bilidade em relação a recorrente, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.